Tribunal: TJMT
Processo: 1012616-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012616-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), JAIR DIAS DOS SANTOS - CPF: 284.342.851-34 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), CARLA MONIQUE GOMES PRATES - CPF: 020.791.991-70 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), JAIR GIMENES MARRA - CPF: 200.205.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA MÉDICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto m face de decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais c/c Reparação Cirúrgica que homologou proposta de honorários periciais no valor de R$ 15.390,00 e indeferiu o pedido de sua redução. O agravante sustenta a desproporcionalidade do valor frente à complexidade da perícia médica e alega risco de prejuízo patrimonial em razão da concessão da justiça gratuita à parte autora, restando-lhe o encargo integral da despesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, considerando a natureza e a complexidade do trabalho técnico a ser realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento dos honorários periciais, embora inserido na discricionariedade do magistrado, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para evitar onerosidade excessiva às partes e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

A perícia médica em questão, que envolve exame clínico e análise documental para apuração de eventual erro médico, possui complexidade técnica mediana e não justifica, por si só, a fixação do valor inicialmente homologado.

A jurisprudência nacional admite a revisão do valor de honorários periciais quando desproporcional ao trabalho exigido, de modo a preservar o equilíbrio entre os encargos processuais e o direito à prova técnica.

Diante das peculiaridades do caso, mostra-se adequada a fixação dos honorários periciais em R$ 7.500,00, valor mais compatível com a complexidade e extensão dos serviços a serem realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O valor dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser revisto judicialmente quando demonstrada a sua excessividade frente à complexidade da perícia.

A fixação de honorários periciais deve considerar a natureza do exame técnico, os meios necessários à sua realização e o impacto econômico da despesa para as partes envolvidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 465, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0061106-10.2021.8.16.0000, Rel. Des. Péricles
Bellusci
de Batista Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 07.02.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1012616-36.2025.8.11.0000

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
X

JAIR DIAS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais C/C Reparação Cirúrgica nº
1036949-36.2019.8.11.0041
, ajuizada por JAIR DIAS DOS SANTOS, indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais formulado pelo ora agravante e homologou a proposta apresentada pelo perito judicial no valor de R$ 15.390,00.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o valor arbitrado a título de honorários periciais mostra-se excessivo e desproporcional à complexidade do trabalho a ser desenvolvido.

Sustenta, ainda, que a manutenção do valor homologado poderá comprometer a regular produção da prova e ocasionar grave prejuízo patrimonial, já que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e os demais réus foram excluídos do polo passivo, restando ao hospital o ônus integral da perícia.

Pugna pela redução dos honorários para patamar não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conquanto seja conferida ao magistrado ampla discricionariedade na fixação dos honorários periciais, nos termos do artigo 465, § 3º, do Código de Processo Civil, tal arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar a onerosidade excessiva das partes e assegurar a efetiva prestação jurisdicional.

Da análise dos autos, verifica-se que se trata de perícia médica direta e indireta para avaliar a eventual ocorrência de erro médico, com exame clínico do autor e análise de prontuários e documentos pertinentes. Trata-se, portanto, de prova pericial de complexidade mediana, que, embora demande conhecimentos técnicos específicos, não apresenta grande dificuldade ou elevada complexidade a justificar a fixação de honorários no valor de R$ 15.390,00
(quinze mil trezentos e noventa reais).

Nesse particular, a jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de revisão judicial do valor arbitrado, quando demonstrada a sua excessividade, visando preservar o equilíbrio do processo e o direito à prova:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA EM VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. POSSIBILIDADE. VALOR HOMOLOGADO QUE REFOGE À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SOPESADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO E O VALOR DA HORA TÉCNICA PROPOSTO. DECISÃO REFORMADA. - O valor dos
honorários periciais comporta redução quando fixados em quantum não condizente com a complexidade na elaboração do trabalho e o valor do próprio objeto a ser periciado. Agravo de Instrumento provido. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0061106-10.2021.8.16.0000 - Maringá -Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA -J. 07.02.2022)

Dessa forma, reput
o
necessária a redução dos honorários periciais para o valor de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), montante que se revela mais consentâneo com a razoabilidade e a proporcionalidade exigidas, notadamente diante da natureza
e da complexidade
da perícia a ser realizada –
perícia médica para análise de prontuários e demais documentos correlatos
.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir o valor dos honorários periciais ao importe de R$ 7.
0
00,00 (sete mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025